Tribunal: TJMT
Processo: 1036990-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
Havendo os descontos indevidos, deve ocorre a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036990-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NACIM LOPES DE SOUZA - CPF: 181.394.691-49 (APELANTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), IGOR LEONIDIO DONINI NUNES - CPF: 352.457.578-18 (APELADO), IGOR LEONIDIO DONINI NUNES - CPF: 352.457.578-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Havendo os descontos indevidos, deve ocorre a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1036990-81.2023.8.11.0002

APELANTE:

NACIM LOPES DE SOUZA

APELADA:

BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
NACIM LOPES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inicialmente, o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento os requisitos para tanto (
fumus boni iuris e periculum in mora
)

Também sustenta em suas razões recursais, que é idoso, aposentado por invalidez e foi vítima de fraude perpetrada por falsos representantes do banco recorrido, que o induziram a acreditar que realizava portabilidade de empréstimo consignado, quando, na verdade, firmou contrato fraudulento no valor de R$ 8.922,48 (oito mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavo), sem qualquer benefício pessoal.

Aduz que jamais utilizou os valores creditados, os quais foram transferidos, por orientação dos estelionatários, à conta de terceiro identificado como Igor Leonidio Donini Nunes, correspondente bancário e promotor de crédito do próprio Agibank.

Argumenta que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao considerar regular a contratação, apesar de o contrato ter sido assinado via SMS de terminal telefônico (65) 99944-9906, número que não lhe pertence.

Defende que houve violação à Instrução Normativa no 28/2008 do INSS e aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor idoso hipervulnerável, destacando a ausência de assinatura física ou digital válida.

Alega, ainda, que as provas documentais e audiovisuais constantes dos autos (Ids. 132813176 a 132818400) demonstram que não houve consentimento livre e informado, razão pela qual, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, devolução dos valores descontados, indenização por danos materiais e morais e condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários (Id. 291006987).

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as tratativas ocorreram exclusivamente com o terceiro Igor Leonidio Donini Nunes, responsável pelas negociações e pelo recebimento dos valores transferidos pelo autor, não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o suposto dano.

No mérito, alega que o contrato foi celebrado de forma regular, mediante validação biométrica facial, envio de documentos pessoais e aceite eletrônico, o que comprovaria a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

Assevera inexistir falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou defeito informacional, sustentando, ainda, a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, que, por negligência, forneceram dados pessoais a fraudadores, para reafirmar a inexistência de nexo causal e a exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 291006990).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador
Dr. Wagner Cezar Fachone
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso de apelação para reconhecer a inexistência da relação jurídica decorrente dos contratos impugnados, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados indevidamente. Contudo, considerando a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, a repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 313353397).

O preparo recursal não foi recolhido, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, em contrarrazões o apelado alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento que as tratativas ocorreram exclusivamente com o terceiro Igor Leonidio Donini Nunes, responsável pelas negociações e pelo recebimento dos valores transferidos pelo autor, não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o suposto dano.

No caso, trata-se de hipótese típica de relação de consumo, a luz do artigo 3o do Código de defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, § único, do mesmo diploma legal.

Assim, ainda que a instituição bancária alegue não possuir relação formal com a empresa intermediária, é incontroverso que os valores foram liberados ao consumidor por meio de contrato bancário vinculado à instituição financeira, havendo, portanto, pertinência subjetiva entre a lide e o sujeito passivo.

Desta forma, em matéria consumerista, adota-se a teoria da aparência, segundo a qual responde o fornecedor que, ao permitir que terceiros atuem em seu nome ou ambiente de negociação, mesmo que sem vínculo formal, cria situação de confiança ao consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sob simulação fraudulenta, condenando o banco à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela fraude praticada por terceiro;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(iii) saber se, reconhecida a fraude na contratação, subsiste a responsabilidade do banco por danos morais e materiais, com ou sem compensação dos valores transferidos.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.

4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.

5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.

7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.

8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.

2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.

3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.

4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 170, V; CDC, arts. 6o, VI; 7o, p.u.; 14, § 1o; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1o, IV.
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025).

Logo, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

NACIM LOPES DE SOUZA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A,
alegando, em síntese,
que é idoso, aposentado por invalidez e foi vítima do golpe da “falsa portabilidade” de empréstimo consignado.

Relatou que foi abordado por suposta representante do Banco Agibank via telefone e WhatsApp, sendo induzido a crer que realizaria portabilidade de seus empréstimos para reduzir os juros. No entanto, o autor firmou eletronicamente novo contrato com o banco requerido, sem perceber que se tratava de empréstimo fraudulento no valor de R$ 8.922,48 (oito mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).O valor de R$ 7.085,00 (sete mil e oitenta e cinco reais) foi creditado em sua conta e, em seguida, transferido a terceiro (2o réu) sob pretexto de quitação dos empréstimos anteriores.

Sustentou que jamais ingressou em agência ou correspondente bancário, e que todo o procedimento foi conduzido por contato remoto, inclusive com fornecimento de documentos pessoais e selfies.

Após perceber a fraude, o autor registrou boletim de ocorrência, contudo, os descontos referentes ao contrato fraudulento ainda não haviam iniciado à época da propositura da ação.

Em sede de tutela de urgência, postulou pela suspensão imediata dos descontos dos contratos n.o 1509278994 e 1509278995 e proibição de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos para anular os contratos firmados mediante fraude e declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do banco à devolução em dobro dos valores eventualmente descontados, com indenização por danos materiais no valor de R$ 7.085,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos na exordial juntamente com os documentos acostados aos autos
, adianto que é caso de dar provimento parcial ao recurso
.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que não restou comprovada a regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em razão de inúmeros indícios de fraude nos elementos apresentados.

Explico:

Em síntese, trata-se de demanda indenizatória proposta pelo apelante em face do Banco Agibank, ora apelado, sob a alegação de ter sido vítima do chamado “golpe da falsa portabilidade de dívida”. Nesse tipo de fraude, criminosos se passam por representantes de instituições financeiras legítimas para obter dados pessoais da vítima e, sem seu conhecimento ou consentimento, realizam a contratação de novo empréstimo consignado em seu nome.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se tratando de demanda em que a parte autora nega a contratação de determinado serviço, cabe ao requerido, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que este foi regularmente constituído e
in casu
, nota-se que a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para comprovar a higidez dos contratos de empréstimos nos
1509278994 e 1509278995.

Considerando o entendimento exposto na sentença, o juiz entendeu como regular a contratação, contudo, constata-se que o contrato foi assinado via SMS de terminal telefônico (65) 99944-9906, número que não pertence ao autor, situação que facilita a ação de golpista a efetuarem contratos fraudulentos.

Do acervo probatório coligido aos autos, infere-se a verossimilhança nas alegações da parte autora, de modo que
entendo que são robustos os indícios de que a Apelante foi vítima de golpe, o que milita contra a alegada regularidade da contratação.

Necessário frisar que o banco demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL No 10011592-62.2022.8.11 .0015. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos pratica dos por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ . Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no riscoproveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119526220228110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES
– 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
”

(N.U 1019968-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministeiral,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a inexistência de relação jurídica/débito entre as partes, relativamente aos contratos de empréstimo consignado n.o 1509278994 e no 1509278995; b) condenar o banco a restituir na forma simples ao requerente dos valores descontados mensalmente de sua aposentadoria por invalidez no 606.862.362-2, referente aos contratos n.o 1509278994 e no 1509278995, a ser apurado em liquidação de sentença; c) c
ondenar o requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros

moratórios os quais fixo em 1% a a partir do evento danoso (Súmula

54 do STJ), bem como corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do

STJ), invertendo o ônus de sucumbência, para condenar o requerido
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025